Tribunal: STF
Processo: RE 247746
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRECEDENTES. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, não havendo interesse da União no feito, compete à Justiça estadual julgar demanda entre empresa concessionária de serviço público e particular. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.